Tribunal: TJDFT
Processo: 0750897-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750897-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDINEI RIBEIRO AZARIAS, MAZA COMERCIO DE PASTEIS MASSAS E GRELHADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de CLAUDINEI RIBEIRO AZARIAS e MAZA COMERCIO DE PASTEIS MASSAS E GRELHADOS LTDA – ME, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos executados via Sisbajud. Em suas razões (ID 66755047), o agravante sustenta que: 1) o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é possível a renovação da busca via Sisbajud, desde que respeitados um dos dois critérios “a demonstração, pela parte exequente, de modificação da situação econômica da parte executada e/ou o transcurso de prazo razoável desde a última pesquisa”; 2) a última pesquisa via Sisbajud foi realizada em 17/07/2020, à época se tratava ainda do sistema Bacenjud, de modo que é admitida a realização de nova pesquisa. Requer a antecipação da tutela recursal para que a pesquisa de bens do devedor via Sisbajud seja realizada. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da tutela. Preparo comprovado (ID 66755049/50). Antecipação da tutela recursal deferida (ID 66891074). Sem contrarrazões (IDs 68123331/32) É o relatório. Decido. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na mesma linha, o princípio da complementaridade veda a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Neste sentido, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgados desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante interpôs novo agravo de instrumento, com o conteúdo idêntico ao anterior, que não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, em razão da deserção. 2. Decorre do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal a impossibilidade de a parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. 3. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o princípio da unirrecorribilidade decorre da legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1752487, 07087030420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023)” No caso, o agravante interpôs este recurso com teor idêntico ao agravo de instrumento 0750894-30.2024.8.07.0000 e contra a mesma decisão (ID 216463113, autos originais). Configurada a preclusão consumativa, uma vez que a parte já interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão e esgotou sua faculdade recursal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e declaro sem efeito a decisão de ID 66891074 que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal nestes autos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator